Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas que o réu, de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas que tinha ciência que haviam sido fixadas em seu desfavor, evidenciando o dolo na conduta.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Ou seja, ainda que houvesse, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do ofensor, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tutela bem jurídico indisponível.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. “O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).” (Acórdão 1614804, 07070645720198070010, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena.